Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003226-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (AGRAVANTE), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (AGRAVADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (AGRAVADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REQUISITOS DO ART. 499 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença derivado de acordo homologado judicialmente, converteu obrigação de entregar 25.000 toneladas de pó de pedra em indenização por perdas e danos, sem demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originalmente estipulada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da obrigação de dar coisa em obrigação pecuniária, à luz do art. 499 do CPC, especialmente diante da ausência de demonstração de impedimento fático ou jurídico à entrega da coisa, bem como da observância do contraditório e da eficácia do título executivo judicial.

III. Razões de decidir
3. O art. 499 do CPC admite a conversão da obrigação apenas em caráter excepcional, exigindo requerimento do credor e prova da impossibilidade de cumprimento específico ou de resultado prático equivalente, o que não se verificou nos autos.
4. A decisão agravada não apresentou justificativa concreta para a substituição da obrigação, tampouco promoveu a adequada instrução probatória sobre eventual impedimento.
5. A agravante manifestou disposição de cumprir a obrigação conforme pactuado, com entrega do material, cabendo aos credores a retirada. A alteração da forma de cumprimento, sem contraditório e sem inadimplemento injustificado, vulnera a coisa julgada e o princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos originalmente ajustados.

Tese de julgamento:
“1. A conversão da obrigação de dar coisa certa em perdas e danos somente se justifica mediante requerimento do credor e prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, sob pena de violação à coisa julgada e ao contraditório. 2. A disposição expressa da devedora em cumprir a obrigação na forma estipulada no título executivo judicial afasta a incidência do art. 499 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 499.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mineradora do Valle EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Indenização por Perdas e Danos n.o 1009490-25.2020.8.11.0041, movida por Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha.

A decisão agravada determinou a conversão da obrigação de entrega de 25.000 toneladas de pó de pedra — prevista como forma de pagamento pelos serviços técnicos prestados pelo falecido José Abílio Manso Raimundo da Rocha — em indenização pecuniária por perdas e danos, com fixação de prazo para apresentação de demonstrativo atualizado do débito.

De acordo com a agravante, a conversão foi deferida sem a devida observância dos requisitos previstos no art. 499 do CPC, notadamente quanto à ausência de comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originalmente estipulada, a qual foi fixada em sentença homologatória de acordo transitado em julgado.

Afirma que jamais se recusou a cumprir a obrigação, tendo reiterado sua disposição de disponibilizar o material na modalidade FOB, para retirada pelos credores. Afirma, ainda, que a decisão carece de fundamentação jurídica e fática adequada, impondo-lhe ônus desproporcionais, como multa e honorários, sem que tenha havido inadimplemento.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a forma original de cumprimento da obrigação, nos moldes pactuados.

O pedido liminar foi deferido
(id.
267387283).

Contrarrazões pela manutenção da conversão, sob os seguintes fundamentos: i) impossibilidade prática e legal de retirada do material; ii) ausência de autorização da ANM para comercialização do minério; iii) custo logístico desproporcional ao valor da obrigação; iv) conduta obstrutiva da agravante na comercialização do produto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Delimitação do Objeto do Recurso

No presente agravo de instrumento, a recorrente visa a reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por perdas e danos, que converteu a obrigação de entrega de coisa certa (25.000 toneladas de pó de pedra), prevista em sentença transitada em julgado, em obrigação de pagar quantia certa (perdas e danos).

A controvérsia restringe-se, portanto, à análise da legalidade e adequação da conversão da obrigação de dar coisa em obrigação pecuniária, segundo os requisitos fixados pelo artigo 499 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à existência (ou não) de demonstração de impossibilidade do cumprimento da obrigação na forma específica ou da obtenção de resultado prático equivalente.

2. Da decisão recorrida

A teor do disposto no art. 499 do Código de Processo Civil, a conversão da obrigação de dar coisa em perdas e danos somente é admitida quando houver requerimento do credor e estiver demonstrada a impossibilidade da tutela específica ou da obtenção de resultado prático equivalente. Trata-se de medida de caráter excepcional, que exige motivação expressa e fundamentada, bem como a comprovação de que a obrigação não pode ser cumprida na forma estipulada no título executivo.

O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido formulado pela parte exequente e determinou a conversão da obrigação de entrega de 25.000 toneladas de pó de pedra em indenização por perdas e danos, fixando, inclusive, prazo para apresentação do demonstrativo atualizado do débito (id. 165799240). A decisão, contudo, não apresentou fundamentação quanto à existência de impedimento fático ou jurídico que inviabilizasse o cumprimento da obrigação na forma específica, conforme exigido pelo dispositivo legal supracitado.

Em face da referida decisão, a executada, ora agravante, opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à ausência de análise dos pressupostos legais da conversão. Os embargos, no entanto, foram rejeitados, sob o entendimento de inexistência de vício na decisão (id. 181791723).

Importa ressaltar que, ao longo da fase de cumprimento, a agravante manifestou reiteradamente sua disposição de cumprir a obrigação na forma pactuada, disponibilizando o material no local definido, conforme cláusula FOB ajustada entre as partes e homologada judicialmente.

Por sua vez, os agravados sustentam, em contrarrazões, que a agravante não possui autorização da Agência Nacional de Mineração para exploração do minério e que os custos de retirada seriam excessivos. Tais alegações, contudo, não foram acompanhadas de prova robusta e inequívoca que comprove a impossibilidade de cumprimento da obrigação nos moldes definidos em sentença.

Nesse contexto, a simples alegação de custo elevado ou ausência de licença, desacompanhada de produção de prova técnica ou contraditório adequado sobre o tema, não se mostra suficiente para justificar a medida excepcional da conversão.

Destaco que o título executivo judicial — oriundo de acordo homologado — estabelece de forma clara que a obrigação deve ser cumprida por meio da entrega de 25.000 toneladas de pó de pedra, cabendo aos exequentes providenciar a retirada do material.

Desse modo, não havendo impugnação válida ao título, nem elementos que afastem sua eficácia, impõe-se a observância estrita dos seus termos, sob pena de violação à coisa julgada, ao devido processo legal e à segurança jurídica.

A substituição da obrigação originalmente pactuada por indenização pecuniária, sem a devida demonstração de impedimento concreto e sem observância do contraditório, compromete a legalidade do ato judicial. Ademais, a modificação da forma de cumprimento da obrigação resultou na imposição de multa e honorários sobre valor pecuniário arbitrado, mesmo sem que houvesse inadimplemento voluntário e injustificado por parte da devedora, o que reforça a necessidade de revisão da medida.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na forma originalmente fixada, qual seja, mediante a entrega, pela agravante, de 25.000 toneladas de pó de pedra, correndo às expensas dos exequentes os custos de retirada, nos termos da cláusula FOB pactuada e homologada judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025